Tribunal: TJMT
Processo: 1023005-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023005-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO GOMES - CPF: 396.287.521-20 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSE APARECIDO GOMES

AGRAVADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1003133-07.2024.8.11.000
3.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Aparecido Gomes contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que, em sede de ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deixou de conhecer a peça defensiva apresentada sob o título de exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a apresentação de exceção de
pré
-executividade em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (
ii
) estabelecer se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita diante da documentação apresentada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão possui rito especial, com tramitação célere, sendo incompatível com a suspensão processual para apreciação de defesa incidental como a exceção de
pré
-executividade, cujo uso é restrito ao processo de execução, nos termos da jurisprudência dominante.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 estabelece que, na ação de busca e apreensão, a contestação somente pode ser apreciada após o cumprimento da liminar, não sendo possível o conhecimento antecipado de defesas protocolares.

A exceção de
pré
-executividade, além de inadequada ao rito da busca e apreensão, caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Em relação à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, só podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

A renda mensal alegada e os documentos anexados aos autos demonstram a insuficiência econômica do agravante para arcar com os custos do processo, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade não é cabível no rito da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

O benefício da justiça gratuita é devido ao litigante que demonstra renda incompatível com os custos do processo, ainda que atue como trabalhador autônomo e informal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1799367/MG (Tema 1.040), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 16.09.2021,
DJe
04.11.2021; TJMT, AI 1010192-89.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.10.2023; TJRS, AI 5256261-37.2022.8.21.7000, Rel. Desa.
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, j. 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
JOSE APARECIDO GOMES,
contra a decisão proferida (ID. 196986723 - autos de processo 1003133-
07.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que não conheceu a peça de defesa apresentada pelo Agravante e indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob os seguintes fundamentos:

“[...]I - A autora
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ingressou com
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
contra
JOSÉ APARECIDO GOMES
,

com o fito de reaver o bem móvel.

A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa (Id. 187950213).

DECIDO.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o pleito arguido pela parte ré não merece prosperar e
explico
.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em sede do Tema de n° 1.040, no sentido de que só é possível a análise da contestação apresentada pelo devedor fiduciário, réu na ação de busca e apreensão, após o cumprimento da medida liminar
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.

1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.

3. Tese para os fins do art.1.040doCPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados.

5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021,
DJe
04/11/2021).

Nesse diapasão, verifica-se que, em que pese houve a concessão da liminar por este juízo (Id. 141668337), não houve o cumprimento da medida.

Logo, não é possível o regular trâmite processual, se igual fosse o rito de conhecimento, mas sim nos termos do art.4º, do Decreto Lei911/69.

Por fim, determino o prosseguimento da demanda de busca e apreensão do bem, objeto do contrato.

II - Indefiro a justiça gratuita em favor do réu, dado que não comprovou a sua miserabilidade (Ids. 190316404 e 190316405)

III - Intime a autora parapromover a localização do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias e/ou requerer o que entender de direito, no mesmo prazo alhures, sob pena de extinção.

[...]”

O Agravante sustenta que é desempregado, com renda eventual de aproximadamente um
salário-mínimo
, obtida por meio de trabalhos autônomos como entregador de materiais de construção, não tendo vínculo empregatício desde 2018.

Aduz que apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda, os quais não foram considerados suficientes pela Magistrada de origem para concessão da benesse.

Alega que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, bem como ignorou a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal, que exige prova robusta em sentido contrário para o indeferimento do benefício.

Defende que a documentação juntada é suficiente para demonstrar sua vulnerabilidade financeira.

Além disso, argumenta que a peça de defesa apresentada no processo de origem demonstra a inexistência de mora ou inadimplemento contratual, uma vez que todas as parcelas do financiamento foram devidamente quitadas antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, o Agravante defende que a análise da defesa é essencial para afastar a presunção de inadimplemento, fundamento utilizado para expedição da medida liminar.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça, bem como o reconhecimento da necessidade de análise da peça de defesa quanto à ausência de mora, com a consequente revogação da liminar e extinção da ação de busca e apreensão.

Tutela recursal parcialmente deferida (ID. 299
812992).

O agravado
, por sua vez, devidamente intimado, ofertou contrarrazões (ID.
307679369
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOSE APARECIDO GOMES

AGRAVADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1003133-07.2024.8.11.0003
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, deixou de conhecer a
exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Agravante e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
defesa apresentada antes do cumprimento da medida liminar na ação de busca e apreensão não comporta análise imediata, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.040
e i
ndeferiu o pedido de justiça gratuita ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

1.
Do cabimento da exceção de
pré
-executividade em ação de busca e apreensão

O cerne da insurgência reside na alegada nulidade da decisão que não conheceu da peça de defesa protocolada pelo Agravante, por entendê-la incabível no rito da ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

De fato, tal procedimento possui natureza especial, com rito próprio e tramitação célere, voltado à efetividade da posse do bem ao credor fiduciário. Ainda que guarde semelhanças com o processo de execução, a ação de busca e apreensão não se confunde com este, especialmente no tocante à aplicação de instrumentos processuais típicos daquele rito, como a exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade é incidente admitido, em caráter excepcional, nas execuções fundadas em título executivo, voltado à arguição de matérias de ordem pública, sem necessidade de garantia do juízo. Contudo, sua admissibilidade pressupõe a existência de rito compatível com a defesa incidental, o que não se verifica na ação de busca e apreensão, que não comporta suspensão do rito para apreciação de incidentes paralelos, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência tem se posicionado pela inadmissibilidade da exceção de
pré
-executividade no bojo da ação de busca e apreensão, conforme ilustram os seguintes julgados:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DECLARADA INADEQUADA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEÇA DE DEFESA ADEQUADA – CONTESTAÇÃO – ART.
335 DO CPC/15 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ESPECÍFICO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de
pré
-executividade configura meio de defesa específico no processo de execução
, restrito às matérias apreciáveis de ofício pelo julgado, como condições da ação e vícios objetivos do título executivo. Por se tratar de ação de conhecimento, é devida a apresentação da contestação como defesa, conforme determina o
art
.
335 do CPC/15. Trata-se de erro grosseiro praticado pelo agravante, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita o recebimento da exceção de
pré
-executividade como
contestação.-

(TJ-MT - AI: 10101928920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É ADMITIDA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, RESERVADA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O EXECUTADO ALEGA COMO MATÉRIA DE DEFESA A INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO OU QUESTÕES RELACIONADAS AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS OU CONDIÇÕES DA AÇÃO, AS QUAIS SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
.DESCABIMENTO DA OPOSIÇÃO DO INCIDENTE EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (D.L. 911/69), IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS, AI nº 52562613720228217000, 13ª Câmara Cível, Rel. Desa.
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, j. 24-2-2023) - Grifei

Dessa forma, mostra-se tecnicamente correta a decisão que deixou de conhecer da defesa protocolada sob o título de exceção de
pré
-executividade, sem prejuízo da análise do seu conteúdo em momento processual oportuno, conforme os marcos legais que regulam a tramitação da ação de busca e apreensão.

2.
Da justiça gratuita

Por outro lado, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, assiste razão ao Agravante.

Os documentos acostados aos autos (ID. 190316404 e 190316405) demonstram que o requerente aufere renda mensal aproximada de R$ 1.500,00, proveniente de atividades eventuais e autônomas. Tal valor, à luz da realidade econômica nacional, mostra-se insuficiente para arcar com os custos do processo sem comprometimento de sua subsistência.

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra amparo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos
arts
. 98 e seguintes do CPC. Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se observa nos autos.

Assim, presentes os requisitos legais, deve ser reformada a decisão quanto ao ponto para conceder a gratuidade da justiça ao Agravante.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025